Tribunal: TJDFT
Processo: 0735638-72.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - FURTO DE APARELHO DE TELEFONE CELULAR. ACESSO AO APLICATIVO DO BANCO – REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE MÚTUO - TRANSFERÊNCIAS VIA PIX NÃO RECONHECIDAS - FALHA NA SEGURANÇA DO SERVIÇO CONFIGURADA - FORTUITO INTERNO - REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).
2. A autora narra que em 12/10/2023 teve seu aparelho de telefone celular furtado de dentro de seu veículo e que após o ocorrido percebeu a realização, sem seu conhecimento ou autorização, de um empréstimo no valor de R$ 14.000,00 que, juntamente com a utilização do limite de seu “cheque especial”, permitiu a concretização de várias transferências via PIX. Afirma, ainda, que efetuou o pagamento do “cheque especial” (R$ 5.306, 38), a fim de minimizar os prejuízos. Por tais razões ajuizou esta ação em que pede a declaração de inexistência jurídica do contrato de empréstimo no 0161041019, no valor de R$ 14.000,00, cancelando qualquer cobrança mensal, inclusive de possíveis parcelas em sua conta corrente; condenação em danos materiais e repetição de indébito no valor de R$ R$ 5.306,38 e indenização por danos morais.
3. Mostra-se aplicável, na hipótese dos autos, os efeitos da Súmula no 479 do STJ, ao dispor que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
4. A parte autora demonstrou que o furto ocorreu em 12/10/2023 às 19:20h e que realizou a comunicação ao banco informando o furto de seu aparelho de telefone celular no dia seguinte (ID Num. 56258321 - Pág. 1), mesmo dia em que os fraudadores conseguiram acessar seu aplicativo do banco e fazer as ditas operações (ID Num. 56258320 - Pág. 1, ID Num. 56258320 - Pág. 2).
5. Com efeito da análise das alegações de ambas as partes e das provas documentais carreadas sobressai que a instituição ré não demonstrou que a contratação tenha ocorrido de forma regular e que essa fora efetivamente realizada pela autora. Não há elementos suficientes a comprovar a anuência inequívoca da recorrida com a celebração do negócio, a exemplo de gravação de áudio, mensagem de texto, captura de imagem e geolocalização do aparelho que supostamente teria comandado a operação, o que leva ao convencimento deste juízo de que a instituição financeira agiu sem a devida cautela quando da celebração do empréstimo, formalizado por uma contratação digital, via aplicativo de celular, o que não está imune a fraudes.
6. É de se notar que o requerido sequer colaciona nos autos a prova da realização de cadastro por aplicativo do celular pela autora seguindo o passo-a-passo da instituição bancária para concluir que o negócio (empréstimo) seja legítimo quanto a quem o tenha executado. É ônus da ré, com toda a sua expertise e, com o mesmo empenho devotado a proporcionar aos consumidores facilidade na contratação, cuidar de adotar medidas de segurança suficientes para evitar burlas ao seu sistema ou mesmo fraudes.
7. Neste cenário, observa-se que a contratação do empréstimo somente foi executada pelos baixos de níveis de controle das operações de crédito realizadas à distância pelo meio do aplicativo do Banco. A instituição financeira ao facilitar o acesso ao crédito permitindo a contratação de empréstimo por meio de aplicativo de celular deve estar ciente dos riscos que envolvem o negócio. E esses riscos estão relacionados não só com a identificação da pessoa que executa a contratação naquele momento, mas também à exposição dos consumidores ao ataque de organizações criminosas por meio dessas tecnologias. É o caso dos autos, porque a instituição financeira não se cercou dos cuidados necessários por ocasião da operação de crédito, no valor de R$ 14.000,00, o que permitiu que o estelionatário utilizasse do aplicativo do banco para perpetrar o golpe. Sem a admissão da operação de empréstimo no momento antecedente, não haveria as consequentes transferências, via PIX e a consumação da fraude.
8. A alegação de que se trata de culpa de terceiro não merece ser acolhida, uma vez que a possibilidade de movimentação da conta do consumidor decorre da falha na segurança de seus sistemas e do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno. Precedente: Acórdão 1415745, Terceira Turma Recursal, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, julgamento: 27/04/2022, publicado no PJe: 29/04/2022.
9. Logo, deve-se reconhecer que as falhas de segurança na concessão do empréstimo foram determinantes para a movimentação das operações fraudulentas.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.